Tribunal: TJES
Processo: 0028489-50.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028489-50.2017.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0028489-50.2017.8.08.0035

RECORRENTE: ANDRÉ ALVES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISO
IV,
DO CÓDIGO PENAL.
MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA. PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
DES
CLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
DECOTE DE

QUALIFICADORA. INVIABILIDADE DO AFASTAMENT
O.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por
inexistência de indícios suficientes de autoria
e decote da qualificadora de motivo fútil e mediante meio que dificultou a defesa da vítima, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

3. Nota-se que a agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto da vítima, tendo em vista que ela sequer o agrediu no momento. Desse modo, verifica-se que a intenção era a de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender.

4. Há indícios de que o pronunciado agiu com o
animus necandi
e não com o
animus
laedendi
, tendo em vista que não agiu apenas com a intenção de ferir a vítima, de modo que não cabe a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal.

5. A qualificadora proposta na denúncia somente pode ser afastada quando, de forma inequívoca, for absolutamente improcedente. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tal circunstância.

6. No que tange ao
meio que dificultou a defesa da vítima
, verifica-se que há indícios de que o réu agiu surpresando a vítima com ataque repentino enquanto ela estava dentro de sua casa.

7
.

Recurso
conhecido, e no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0028489-50.2017.8.08.0035

RECORRENTE: ANDRÉ ALVES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ANDRÉ ALVES
,
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES - Tribunal do Júri (Id. 7986120, vol. 001, parte 5, pp. 74/78), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória (Id. 7986120, vol. 001, parte 1, pp. 02/04) que, no dia 08/8/2017, por volta de 01h00min, na Avenida Jerônimo Monteiro, “dentro de um barraco, em frente ao lado do campo”, Bairro Paul, Vila Velha/ES, o denunciado
ANDRÉ ALVES
, de forma livre, voluntária e consciente, por meio que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes com objeto contundente, provocando a morte da vítima Alfredo Carlos Nascimento Machado.

Consta dos autos que, momentos antes da consumação do crime, ambos tiveram um desentendimento na residência da vítima, provocando uma briga corporal, ocasião na qual André desferiu um golpe de paulada em face de Alfredo, deixando o local logo depois que a vítima desmaiou.

Extrai-se que o acusado, acreditando ter provocado a morte de Alfredo, retornou à residência dele, agora acompanhado da pessoa de Dionatan, para constatar o óbito, oportunidade em que verificou que a vítima estava viva.

Ato contínuo, os dois voltaram a discutir, porém foram impedidos por Dionatan. Registra-se que, após este momento, André e Dionatan deixaram o local juntos, com a vítima ainda viva.

Apurou-se, ainda, que em uma terceira oportunidade e dessa vez sozinho, o acusado retornou à residência de André e efetuou diversos golpes de paulada, vindo a provocar a morte da vítima.

Segundo investigações, verificou-se que a briga iniciou porque tanto a vítima quanto o acusado ingeriram bebida alcoólica, motivando, assim, um desentendimento entre ambos.

Destaca-se que a vítima estava desarmada e foi pega da surpresa, pois foi surpreendida em casa, após o acusado ter desferido diversas pautadas e ido embora por duas vezes.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 7986120, vol. 001, parte 5, pp. 74/78), o
recorrente
André Alves

fora pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado,
mediante meio que dificultou a defesa da vítima.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, por meio da qual requer a reforma da r. Decisão, a fim de que haja a absolvição em decorrência da legítima defesa e, subsidiariamente, desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte. Além disso, postula o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida,
e crime conexo.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: Relatório de Investigação em Local de Homicídio (Id. 7986120, vol.1, parte 001, pp. 08/20); Boletim Unificado (Id. 7986120, vol. 1, parte 001, pp. 23); Laudo Cadavérico (Id. 7986120, vol.1, parte 002, pp. 38/39) e Relatório Final de Investigação (Id. 7986120, vol.1, parte 002, pp. 42/48).

Com relação aos
indícios de autoria,
em juízo (Id. 9197548, vídeo 1405445473.mp4), o recorrente afirmou que o morador de rua começou a lhe dar pedradas e pauladas e que ele apenas se defendeu. Veja-se:

“[...] Que os fatos não são verdadeiros. Que ele estava passando na rua e o morador de rua chamou ele para entrar na “casa”. Que entrando lá a vítima pediu dinheiro e ele disse que não tinha Que depois disso, o morador começou a dar pauladas e pedradas nele e que ele foi se defendendo. Que ele a vítima gritava que já tinha matado o pai dele e que iria matar ele também. Que ele perdeu um dente. Que ele bebeu um pouco e a vítima estava normal. Que não sabe se a vítima tinha inferido bebida alcoólica. Que na época dos fatos ele era usuário de drogas, mas que no dia dos fatos não tinha usado. Que não conhecia a vítima [...]”.

Além disso, em juízo (Id. 9197548, vídeo 140544573. mp.4), a testemunha Dionatan Vicente da Silva afirmou que conhece o pronunciado, mas que eles não possuem realmente uma amizade, sendo apenas amigos de bar. Relatou, ademais, que no dia dos fatos os dois estavam bebendo, quando André o chamou para ir em um lugar, pois receberia um dinheiro. Contudo, chegando no local, André começou a bater na vítima. Confira-se:

“[...] Que conhecia o André. Que não conhecia a vítima, mas que ele já tinha visto, pois a vítima era morador de rua. Que André mora perto da casa de sua irmã e era seu amigo de bar. Que no dia dos fatos, eles estavam em um bar bebendo e algum tempo depois foram para outro bar em Paul.
Que chegando no bar André o chamou para ir em um local, pois segundo ele, ele tinha que receber um dinheiro/ resolver um problema. Que chegaram no local e André começou a bater em um senhor moreno. Que ele tirou André de cima do senhor. Que separou a briga e falou que ele estava ficando doido. Que André disse que o morador lhe deu pauladas e tentou o matar. Que eles foram embora após isso
. Que ele ficou no bar bebendo. Que ele ficou sabendo por André que ele voltou no barraco e matou o senhor na paulada. Que André matou o senhor porque ele arrancou um dente da boca dele. Que depois que ele separou a briga ele foi pra casa. Que André matou o senhor aproximadamente 2 horas da manhã.
Que nos dias seguintes, André estava falando nos bares que “pegou” mesmo o senhor.
Que por ele estar envolvido com André naquela noite, os policias acharam que ele também participou da morte.
Que os policias não sabiam aonde André morava e por isso levou os policiais até a casa de André. Que chegando na casa André
confessou
para ele e para os policiais que realmente tinha matado o senhor.
Que nesse dia, André e o senhor haviam bebido. Que Tatu é um morador de rua que estava lá e que viu a briga. Que não sabe se Tatu viu André matando o senhor [...]”

Superada tal aresta, não merece prosperar a tese de legítima defesa quanto ao crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Nesse quadrante, sobreleva salientar que a vítima fora submetida ao Exame Cadavérico dez dias após aos fatos, havendo o médico perito atestado no Laudo (Id. 7986120, vol.1, parte 002, pp. 38/39) que foram verificadas escoriações na região central da cabeça; laceração na orelha direita, três feridas contusas; duas feridas na região occipital e outra no terço posterior da região pariental esquerda da cabeça; hematoma subgaleal em região occipital e pariental esquerda da cabeça e hemorragia subaracnóide difusa, sendo esta última hemorragia a causa da morte.

É de se destacar, ainda, que o Laudo Pericial comprova as lesões sofridas pela vítima em contexto de violência, tratando-se de agressão contundente perpetrada pelo pronunciado.

Ademais, como cediço, a caracterização da legítima defesa reclama, necessariamente, o preenchimento dos requisitos insertos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sob pena de se incorrer em excesso punível.

À luz de tal quadrante, sobreleva pontuar que o conjunto probatório amealhado nos autos evidencia que o embate fora deflagrado pelo autor, provocando lesões na vítima, inexistindo qualquer elemento probatório apto a comprovar que o acusado, antes de cometer o crime, tenha sido agredido injustamente pela vítima, ou estava na iminência de sofrer uma ofensa em sua integridade física, de forma a justificar o agressivo ataque contra a referida.

Ao contrário, nota-se que a agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto da vítima, tendo em vista que ela sequer o agrediu no momento.

Desta feita,
a não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima
,
são circunstâncias que obstam
o
pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa
quanto ao crime previsto no art. 1
21
, §
2º
,
inciso IV,
do Código Penal
.

Outrossim, compreende-se ser incabível a
desclassificação
de homicídio qualificado por meio que dificultou a defesa da vítima para o crime de lesão corporal seguida de morte, pois em análise aos depoimentos colhidos durante a instrução processual, bem como os documentos médicos, a vítima fora agredida de maneira agressiva e por diversas vezes, em regiões vitais e sensíveis.

Diante do que consta nos autos, portanto, existem provas embasando a vertente da acusação, no sentido de que houve
animus necandi
, havendo indícios de autoria do crime de homicídio qualificado.

Dessa forma, por se tratar de juízo de formação de culpa, havendo indícios de autoria de crime contra a vida, o magistrado primevo agiu com acerto ao levar à apreciação do caso ao Conselho de Sentença, que tem competência constitucional para decidir sobre os fatos.

Nesse diapasão, “o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir” (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023).

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido praticado mediante meio que dificultou a defesa da vítima, havendo indícios de que o réu agiu surpresando o ofendido com ataque repentino enquanto ele estava dentro de sua casa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)